Tribunal: TJPA
Processo: 0814086-10.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814086-10.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FLAVIO GONCALVES DO NASCIMENTO

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REESTABELECIMENTO AO REGIME SEMIABERTO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. EVASÃO DA CASA PENAL E RECAPTURA COM PRÁTICA DE NOVO DELITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. ANTECIPAÇÃO DE PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DE NOVA AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA: AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. o PDP em que fora realizado o reconhecimento da prática de falta grave, consistente no descumprimento de condições impostas no regime semiaberto, consistente em fuga do estabelecimento prisional com recaptura pelo cometimento de novo delito, está embasado e fundamentado nas provas angariadas durante o devido procedimento disciplinar, sendo observado cautelosamente o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual não verifico, no momento, qualquer nulidade patente a justificar a anulação da decisão ora combatida.

2. a mera negativa de autoria dos fatos não invalida as provas trazidas aos autos por meio do Procedimento Disciplinar Penitenciário – PDP, ficando cristalino que o ora sentenciado descumpriu as condições do regime semiaberto com a prática de novo delito, sendo imperioso o reconhecimento da apurada falta grave.

3. Portanto, analisando a decisão proferida pelo magistrado
a quo
, denota-se que houve específica manifestação acerca do reconhecimento da falta grave atribuída ao reeducando, tendo o magistrado, de forma correta, utilizado das conclusões oriundas do Procedimento Disciplinar Penitenciário instaurado em desfavor do agravante, para fundamentar sua decisão. Assim, sendo, ainda que a motivação judicial tenha sido concisa, em nenhum momento deixou de demonstrar a incursão do apenado na falta grave que lhe foi imputada.

4. agravo em execução improvido.

AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO, CONVERGINDO COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente Agravo em Execução e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e dois de novembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 22 de novembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de Flá
vio Gonçalves do Nascimento
, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém – RMB
, em
12/05/2022
, que reconheceu a prática de falta grave no curso da execução penal, prevista no
artigo 50, inciso II
e
artigo 52, ambos da Lei de Execuções Penais – LEP
.

Em suas
razões
, ID 11271364, o impetrante informou que o agravante cumpre pena de
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
pela prática de crime comum, estando atualmente custodiado em regime fechado no Centro de Recuperação do Pará – III – CRPP III.

Esclareceu que o apenado já cumpriu 06 (seis) anos 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias, ou seja, 38% (trinta e oito porcento) da sua pena.

Salientou que foi instaurado Procedimento Disciplinar Penitenciário nº 048/2021 – CRSSAL/SEAP, relativamente a suposta evasão do estabelecimento prisional, ocorrida em 17/05/2016, e após a instrução e conclusão do procedimento, o magistrado decidiu pelo reconhecimento da prática de falta grave e a não aplicação de penalidade, tendo em vista o tempo que já cumpre pena no regime fechado, em atenção ao princípio do
non bis in idem
.

Pontuou que no dia 12/05/200 foi realizada Audiência de Justificação, momento em que a defesa requereu o reestabelecimento do apenado no regime semiaberto, oportunidade em que o representante do
Parquet
manifestou-se pela homologação do referido PDP, anotação de mau comportamento por 12 (doze) meses, com alteração da data-base para fins de progressão de regime para a data do cometimento da falta grave, bem como regressão, tendo em vista que o apelante foi recapturado com novo delito.

Irresignada, a defesa argumentou que o agravante afirmou categoricamente que não praticou novo delito durante o período que estava solto, e que sua inocência será demonstrada na nova ação penal, não sendo justo que aguarde o julgamento do processo em regime fechado, antes do trânsito em julgado de eventual condenação, em clara violação ao princípio da presunção de inocência, nos termos do artigo 5º, inciso VLII, da Constituição Federal.

Com base em tais argumentos, pugnou pelo reestabelecimento do apenado ao regime aberto, por ser medida de justiça.

Em sede de
contrarrazões
, ID 11272517, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

Em sede de
juízo de retratação
, ID 11272519, o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, ID 11513685, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente Agravo em Execução.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de Flá
vio Gonçalves do Nascimento
, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém – RMB
, em
12/05/2022
, que reconheceu a prática de falta grave no curso da execução penal, prevista no
artigo 50, inciso II
e
artigo 52, ambos da Lei de Execuções Penais – LEP
.

Por meio do presente recurso, a defesa objetiva o reestabelecimento do apenado no regime semiaberto, com base na negativa de prática de novo delito no curso da execução penal, devendo ser reformada a decisão que lhe impôs o regime fechado, antes do trânsito em julgado de eventual condenação, com fulcro no princípio da presunção de inocência, previsto no
artigo 5º, inciso LVII, da CF/1988
.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

É cediço que no âmbito da execução penal, a atribuição de apurar a conduta faltosa do detento, assim como realizar a subsunção do fato à norma legal, ou seja, verificar se a conduta corresponde a uma falta leve, média ou grave é do diretor do presídio, que é o detentor do poder disciplinar.

A respeito da formalização da apuração da conduta faltosa do detento e aplicação da respectiva sanção, o
artigo 59 da LEP
determina:

Art. 59. Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para a sua apuração, conforme regulamento, assegurado o direito de defesa.

A instauração do processo administrativo disciplinar compete ao diretor do estabelecimento prisional. Já no que diz respeito à aplicação das sanções disciplinares, a regra geral estabelecida na LEP é que a sanção disciplinar seja aplicada pelo diretor do estabelecimento prisional, ficando a cargo do juiz da execução apenas algumas medidas, conforme se depreende do parágrafo único do artigo 48: “
Nas faltas graves, a autoridade representará ao Juiz da execução para os fins dos artigos 118, inciso I, 125, 127, 181, §§ 1º, letra d, e 2º desta Lei
”.

Na hipótese, foi instaurado Procedimento Disciplinar Penitenciário para apurar suposta evasão do ora agravante do estabelecimento prisional, e, consoante
Termo de Audiência
anexo aos autos, ID 11272518, após a oitiva do apenado, assim se pronunciou o magistrado
a quo
:

“
(...). – Se o (a) apenado (a) confirma que foi ouvido na presença de advogado, conforme no PAD: sim; - Relativamente a imputação de falta grave, aduziu
QUE: estava cumprindo pena no regime semiaberto quando foragiu
;
fugiu em 17/05/2016 da CPASI
;
foi recapturado em 25/09/2021 com a acusação pela prática de novo delito (0801538-37.2021.8.14.0048)
.
que fugiu porque foi ameaçado de morte na Colônia
;
que avisaram ele para fugir porque ele trabalhava na casa penal
; que neste tempo tinha telefone dentro da cadeia e conseguiu fugir; que ainda é ameaçado.
Que não cometeu novo crime
; que estava trabalhando. Teve audiência de custódia e recebeu alvará. Pelo Ministério Público:
ficou foragido da colônia durante cinco anos
; Pela Defesa: sem perguntas. (...). DECISÃO EM AUDIÊNCIA:
Ao que se constata nos autos, o procedimento administrativo apurou, inequivocadamente, a FUGA, falta grave tipificada no art. 50, II, da LEP. Infere-se que sua ocorrência é inequívoca
. O (a) próprio (a) apenado (a) confirma o fato, não sendo sua motivação suficiente para justificar a prática de falta grave.
Em consulta ao sistema de acompanhamento processual – PJE verifica-se que o novo delito acha em processamento judicial o que caracteriza o cometimento da falta grave, não se exigindo o trânsito em julgado da condenação
. (...). A existência do procedimento administrativo é um pressuposto, portanto, para o reconhecimento da falta grave e aplicação da pena de regressão de regime.
Todavia, mostra-se conveniente ressaltar que a decisão sobre a regressão do regime é atribuição do juiz da execução penal, de maneira que a conclusão do procedimento não vincula o julgador
. De fato, ao Estado-juiz compete, ainda que contrariamente à conclusão do PAD, sendo o caso, reconhecer a falta grave e determinar a regressão.
Devo salientar que a fuga e o novo delito, além da infração disciplinar grave, vai de encontro aos princípios da ressocialização, da harmônica integração social do condenado e do senso de responsabilidade necessário para seu retorno progressivo ao convívio social
. (...).
ISTO POSTO, pelo que se verifica dos autos, sendo o caso de FUGA E RECAPTURA COM NOVO DELITO, não restam dúvidas de que o (a) apeado (a) incidiu no disposto no art. 50, II e art. 52 da LEP, ou seja, fugiu durante o cumprimento de pena
. Assim, por não demonstrar obediência às regras e princípios da execução penal,
bem como o fato de que se trata de infração grave, nos termos do art. 118, I, da LEP, DETERMINO A REGRESSÃO DO (A) APENADO (A) AO REGIME FECHADO sendo essa medida razoável e proporcional ao caso, devendo ser considerado como NOVA DATA BASE A DATA DA RECAPTURA, OU SEJA, 25/09/2021
. Da mesma forma, caracterizada a falta grave, levando-se em conta o disposto no caput do art. 57 da LEP, tendo-se por base a natureza grave da infração, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão, especialmente em razão da ocorrência de novo delito no período em que estava foragido, REVOGO, SE HOUVER, 1/3 DO TEMPO REMIDO OU DIAS TRABALHADOS/ESTUDADOS ATÉ A DATA DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. Reafirmo a gravidade da infração, mormente em razão do cometimento do novo delito, o que, consoante jurisprudência, permite revogação no grau máximo do tempo remido. (...).
DIANTE DA RECAPTURA COMO NOVO DELITO, DECLARO A SITUAÇÃO DO (A) APENADO (A) COMO DE MAU COMPORTAMENTO POR 12 MESES, OU SEJA, ATÉ 25/09/2022
. AO SETOR DE CÁLCULO PARA EXPEDIÇÃO DE NOVO ATESTADO DE PENA A CUMPRIR E PROJEÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL, EXCLUINDO-SE DA PENA CUMPRIDA O PERÍODO EM QUE O (A) APENADO (A) ESTEVE FORAGIDO. (...).”
(ID 11272518).
Grifei

Consoante exposto pelo magistrado, o mencionado PDP em que fora realizado o reconhecimento da prática de falta grave, consistente no descumprimento de condições impostas no regime semiaberto, consistente em fuga do estabelecimento prisional com recaptura pelo cometimento de novo delito, está embasado e fundamentado nas provas angariadas durante o devido procedimento disciplinar, sendo observado cautelosamente o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual não verifico, no momento, qualquer nulidade patente a justificar a anulação da decisão ora combatida.

Desta forma, a mera negativa de autoria dos fatos não invalida as provas trazidas aos autos por meio do Procedimento Disciplinar Penitenciário – PDP, ficando cristalino que o ora sentenciado descumpriu as condições do regime semiaberto com a prática de novo delito, sendo imperioso o reconhecimento da apurada falta grave.

Portanto, analisando a decisão proferida pelo magistrado
a quo
, denota-se que houve específica manifestação acerca do reconhecimento da falta grave atribuída ao reeducando, tendo o magistrado, de forma correta, utilizado das conclusões oriundas do Procedimento Disciplinar Penitenciário instaurado em desfavor do agravante, para fundamentar sua decisão. Assim, sendo, ainda que a motivação judicial tenha sido concisa, em nenhum momento deixou de demonstrar a incursão do apenado na falta grave que lhe foi imputada.

Neste sentido, encarto os seguintes julgados:

RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. 1. PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. NÃO CABIMENTO. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADO. DECISÃO MOTIVADAMENTE.

(...). 2.
Não há que se falar em ausência de fundamentação quando o decisum apresenta a motivação das razões de seu convencimento, ainda que de forma sucinta
. (...).
(TJ/PR – EP: 15624196 PR 1562419-6 (Acórdão), Relator: Luís Carlos Xavier, Data de Julgamento: 09/02/2017, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ 1979 01/03/2017).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. FUGA DO SISTEMA PRISIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE.

1.
Encontrando-se suficientemente motivada a decisão hostilizada, em atenção ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, não há falar em nulidade por ausência de fundamentação
. (...).
(TJ/RS – AGV: 70078980943 RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Data de Julgamento: 07/11/2018, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ 16/11/2018).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO FULCRADO NO INADIMPLEMENTO DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA. INSURGÊNCIA DO APENADO. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DARDEJADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MAGISTRADA QUE APRESENTOU OS MOTIVOS DO SEU CONVENCIMENTO PARA INDEFERIR A PROGRESSÃO.

(...).

1. Em sede de preliminar, o recorrente defende a nulidade da decisão, arguindo a carência de fundamentação.
No entanto, ao contrário do alegado, a Magistrada evidenciou que indeferia o pedido de progressão de regime em decorrência da existência de faltas graves e, consequentemente, o não preenchimento do requisito objetivo, previsto no art. 112, da LEP. Assim, entendo que a decisão não carece de fundamentação e rejeito a preliminar
. (...).
(TJ/PB – AGV: 00003182820198150000 PB, Relator: DES. RICARDO VILTA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 11/06/2019, Câmara Especializada Criminal).
Grifei

Destarte, verifica-se que a decisão ora objurgada encontra-se devidamente fundamentada, no que tange ao reconhecimento da falta grave cometida pelo apenado, bem como que foi proporcional a aplicação da sanção de alteração de data-base e anotação do mau comportamento do apenado.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente Agravo em Execução Penal e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo juízo singular.

É como
voto
.

Belém, 30/11/2022